Tribunal: STF
Processo: HC 54434
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-06-14
Data de publicação: 1976-06-14

Ementa:
1. Ação penal pública contra magistrado. Caso em que, após sucessivas manifestações de impedimento por parte de Desembargadores aos quais havia sido redistribuído o processo, foi designado relator, independente de distribuição, juiz substituto de Desembargador.
2. Constituição de 1967, com a Emenda n. 1/69, art. 115, III Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Espírito Santo e Regimento Interno do Tribunal de Justiça do mesmo Estado. Princípio constitucional de que o réu deve ser julgado pelo juiz natural.
3. Petição de 'habeas corpus' deferida para o fim de anular a nomeação do relator feita pelo Egrégio Tribunal 'a quo' e determinar que este proceda à regular distribuição do processo. Votos vencidos.